Tribunal: TJSP
Processo: 0000090-46.2018.8.26.0626
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Roubos majorados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Concurso material entre os crimes de roubo devidamente reconhecido - Correção de erro material constante no V. Acórdão – Prequestionamento acerca de matéria legal e constitucional – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais – Embargos acolhidos em parte para correção de erro material,

Ementa:
Embargos de declaração – Roubos majorados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Concurso material entre os crimes de roubo devidamente reconhecido - Correção de erro material constante no V. Acórdão – Prequestionamento acerca de matéria legal e constitucional – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais – Embargos acolhidos em parte para correção de erro material, sem reflexo no julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000, da Comarca de São Sebastião, em
que é embargante ITALO NASCIMENTO SANTOS, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos de declaração opostos, para que seja
corrigido o erro material presente do v. Acórdão, sem acarretar, contudo,
qualquer reflexo no julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000 -Voto no 8928
2
Embargos de Declaração no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000
Embargante: Ítalo Nascimento Santos
Embargado: Ministério Público
Comarca: São Sebastião
Voto no 8.928
Embargos de declaração
Roubos majorados e
adulteração de sinal identificador de veículo
automotor
Concurso material entre os crimes de
roubo devidamente reconhecido - Correção de erro
material
constante
no
V.
Acórdão

Prequestionamento acerca de matéria legal e
constitucional
Desnecessidade de enumeração
dos artigos legais
Embargos acolhidos em parte
para correção de erro material, sem reflexo no
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Ítalo Nascimento Santos contra o v. Acórdão de fls. 747/753,
oriundo desta Colenda 4a Câmara de Direito Criminal que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial para
acolher o pleito de concurso material entre os crimes de roubo e
readequar as penas, fixando-as em 21 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 52 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Em síntese, alega a Defesa a existência de
omissão, contradição, obscuridade no julgado com relação ao
reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo.
Acrescenta, ainda, a existência de erro material, pois o réu não
praticou o crime em concurso de pessoas e que, por ser beneficiário
da justiça gratuita, deve ser isento do pagamento das custas
processuais (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000 -Voto no 8928
3
Processado o recurso, subiram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Os presentes embargos comportam parcial
acolhimento.
Conforme bem observado pelo embargante
em suas razões recursais, os delitos não foram praticados mediante
concurso de pessoas. Neste contexto, de rigor sanar o erro material,
sem, contudo, acarretar em nulidade do v. Acórdão ou interferência
no resultado do julgado.
Assim, retifico o parágrafo do voto, para que
fique constando:
“O regime fechado para início de cumprimento
da pena há de ser preservado, uma vez que é o único compatível com
as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado mediante
emprego de arma de fogo - nos termos do art. 33, § 3o, do Código
Penal.”
No mais, os presentes embargos refletem o
inconformismo do embargante com o resultado do julgado.
Em verdade, o embargante, a pretexto de ser
contraditório, omisso e obscuro o v. Acórdão, pretende
exclusivamente o reexame da matéria trazida a debate, extrapolando
os limites do recurso.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP,
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000 -Voto no 8928
4
Da simples leitura do v. Acórdão é possível
identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a dar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
e reconhecer o concurso material para os delitos de roubo.
Conforme claramente fundamentado no V.
Acórdão: “Ficou demonstrado que cada delito configurou um ato
próprio, sendo executado de modo independente do anterior. Além
disso, os crimes, além de possuírem desígnios autônomos, foram
cometidos contra vítimas diferentes e se aperfeiçoaram em momentos e
lugares distintos.”
Ademais, com relação ao pedido de isenção
do pagamento das custas processuais, compete ao Juízo das
Execuções
Criminais,
no
momento
apropriado,
analisar
a
possibilidade ou não da cobrança das custas processuais, em razão
da hipossuficiência do acusado.
Por
fim,
com
relação
ao
pleito
de
prequestionamento, consigno, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o Acórdão,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos
81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Considera-se, assim, prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000090-46.2018.8.26.0626/50000 -Voto no 8928
5
matéria, uma vez que, conforme exposto alhures, em se tratando de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida.
Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos de declaração opostos, para que seja corrigido o erro
material presente do v. Acórdão, sem acarretar, contudo, qualquer
reflexo no julgado.
ROBERTO PORTO
Relator